Tribunal: TJES
Processo: 5008982-37.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008982-37.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: IGOR FABER SANTOS DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa requereu a absolvição sumária com fundamento no art. 415, IV, do CPP, sustentando a ocorrência de legítima defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há prova incontroversa e indiscutível da legítima defesa a justificar a absolvição sumária do acusado na forma do art. 415, IV, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A absolvição sumária por excludente de ilicitude exige prova cabal, plena e sem margem de dúvida, o que não se verifica no caso, pois os depoimentos colhidos indicam versões divergentes sobre a dinâmica dos fatos. A legítima defesa pressupõe a existência de injusta agressão atual ou iminente, repelida moderadamente com os meios necessários (CP, art. 25). As circunstâncias dos autos apontam que o acusado retornou ao local armado, após ter se envolvido em briga e agredido uma policial, surpreendendo a vítima com golpes de faca, o que afasta a ideia de reação proporcional e imediata. Em sede de pronúncia, basta a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidir sobre a alegação de legítima defesa. A jurisprudência do TJES afasta a absolvição sumária quando não demonstrada de forma incontestável a excludente de ilicitude, remetendo a análise das teses defensivas ao Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 23, II; 25; 121, § 2º, II e IV. CPP, arts. 406 e ss.; 413, § 1º; 415, IV. CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d".
Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE nº 0001536-82.2018.8.08.0045, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, j. 24.08.2022; TJES, RSE nº 0004385-44.2009.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 13.04.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008982-37.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: IGOR FABER SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s) do reclamante: IGOR ZAMBON FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
, interposto por
Igor Faber Santos de Almeida
, em face da r. sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0024022-38.2011.8.08.0035 (id. 63219227).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o que segue:

“No dia 30 de outubro de 2011, por volta das 5:00h, no Bairro Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha/ES, o denunciado, com intenção de matar, desferiu golpes de arma branca (faca) em André Luiz Conceição Serrano, causando as lesões descritas no laudo de fls. 99, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O motivo do crime foi ter o denunciado se irritado com a vítima, porque esta, na mesma madrugada, tentara apartar uma briga entre ele e terceira pessoa.

A vítima teve sua defesa dificultada, pois o acusado se afastou do local, armou-se e retornou, iniciando o ataque pelas costas da vítima, quando esta se encontrava em um bar, sentada.

Assim, tendo o denunciado, com sua conduta, praticado o delito tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, requer-se, autuada e recebida esta, seja citado para responder à acusação, prosseguindo-se o feito nos termos dos arts. 406 e ss. do Código de Processo Penal. Comprovada a imputação ora feita, seja ele pronunciado e levado a julgamento perante o Tribunal do Júri”.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas

no id.
12637388
, a douta defesa requer a absolvição do recorrente, com fundamento no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que o requerente agiu amparado pela excludente da legítima defesa, nos moldes do art. 23, inciso II, do Código Penal.

Assim, passo à análise do pedido d
a defesa
, que, amparad
a
no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal,
requer a absolvição do denunciado,
por meio
do reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa
.

Inicialmente, cumpre consignar que, para que o acusado seja absolvido sumariamente, conforme prevê o art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve restar demonstrada, de modo insofismável, a existência de causa de exclusão do crime,
o que não ocorreu no caso
.

Nessa senda, quanto à alegação de que o acusado teria
agido amparado pela excludente de ilicitude legítima defesa
, oportuno salientar que, para a configuração desta excludente de ilicitude, é necessário que haja
injusta agressão

atual ou iminente
, devendo também
a reação do agente ser sempre
moderada
, proporcional e necessária. Senão, vejamos o teor do art. 25, do Código Penal:

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários
, repele injusta agressão,
atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem.

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Sobre o tema, ensina Cleber Masson
1
que
“
Atual é a agressão presente, isto é, já se iniciou e ainda não se encerrou a lesão ao bem jurídico. [...] Iminente é a agressão prestes a acontecer, ou seja, aquela que se torna atual em um futuro imediato. [...] A agressão futura (ou remota) e a agressão passada (ou pretérita) não abrem espaço para a legítima defesa. O medo e a vingança não autorizam a reação, mas apenas a necessidade de defesa urgente e efetiva do interesse ameaçado”
.

Destaco, ainda, que nesta fase processual dos crimes de competência do Júri, para o reconhecimento da excludente da legítima defesa e a consequente absolvição do réu, exige-se uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça.

Dito isso, passo à análise da prova dos autos, a fim de verificar se restou evidenciado, sem dúvidas, de que o réu teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Nesse particular, a testemunha
Rafael Ferreira Rodrigues,
ao ser ouvido na esfera policial (fls. 33/34), narrou que presenciou o momento
em que a vítima foi esfaqueada por um rapaz, confirmando que a vítima estava em um tumulto ocorrido
no Bar Baratela, assim como um dos rapazes que conversava com a vítima momentos antes de ser esfaqueado. Confira-se:

“Que no dia do crime o declarante estava no bar Pirata's, quando por volta das quatro horas da manhã chegaram no Bar Pirata's ANDRE e FABINHO, num veículo Fiesta de cor preta; Que ANDRE e FABINHO se sentaram na mesa onde estava o declarante e chegaram a beber um copo de cerveja; Que se aproximou da mesa dois rapazes, sendo um deles de cor morena, alto, aparentando uns vinte e cinco anos de idade, bem vestido não trajando social, com os dentes da frente um pouco para fora, e um outro rapaz também bem vestido de cor morena, de estatura média, meio fortinho, cabelos de cor preta; Que conversaram com ANDRE e FABINHO; Que FABINHO estava perto do declarante na mesa do bar; Que o declarante e FABINHO estavam sentados na mesa do lado de fora do bar, quando então os dois rapazes que estavam conversando com ANDRE saíram do bar; Que ANDRE saiu logo depois de dentro do bar, e o declarante pode ver quando um dos rapazes que estava conversando com ANDRE (rapaz também bem vestido de cor morena, de estatura média, meio fortinho, cabelos de cor preta), seguiu ANDRE pelo meio da avenida; Q
ue o declarante só viu quando ANDRE se virou e levantou as duas m
ã
os e disse:"PARA COM ISSO"; Que o rapaz começou a esfaquear ANDRE na barriga; Que ANDRE se virou para fugir de seu agressor, momento em que o rapaz ainda deferiu outros golpes de faca nas costas de ANDRE;
Que FABINHO ao ver seu amigo sendo esfaqueado disse:"ESTÃO MATANDO O ANDRE CORRE, AJUDA AJUDA" e correu na direção dele; Que ANDRE abriu a porta de seu carro Fiesta preto, entrou do lado do motorista e FABINHO então entrou do lado do carona, saindo do local; Que após esfaquear ANDRE o rapaz que o esfaqueou correu em direção a praia; Que haviam algumas pessoas na rua e no momento do crime todos saíram correndo do local; Que ANDRE deixou para trás o chinelo que estava usando e o declarante pegou o chinelo de ANDRE e pode ver que o rapaz que esfaqueou ANDRE estava retornando da praia e o declarante com medo foi a pé até a casa de FABINHO e no caminho telefonou para a policia militar e contou o que havia ocorrido a mulher de FABINHO; Que deseja esclarecer o declarante que antes de ANDRE e FABINHO chegarem até ao Bar Pirata's ocorreu um tumulto no Bar Baratela que fica em frente ao Pwata's;
Que ANDRE estava no tumulto que ocorreu na rua; Que um dos rapazes que depois se aproximou de ANDRE na mesa do Pirata's também estava no tumulto ocorrido no Bar Baratela e ficou conversando com ANDRE;
Que o declarante no sabe dizer o porque ocorreu o tumulto e nem se ANDRE estava envolvido com o que ocorrera no Bar Baratel; Que FABINHO durante o tempo que estava tendo a confusão no Baratela ficou sentado a mesa do declarante”.

A testemunha Helgris José da Silva Cuzuol, ao ser ouvido na esfera policial (fls. 44/46), narrou que estava no Bar Baratela, presenciando o momento em que o acusado Igor desferiu um soco no rosto de Edir, que era policial civil aposentada, momento em que várias pessoas que estavam no bar se revoltaram com a situação e começaram a agredir Igor. Esclareceu, ainda, que a vítima André, que estava no Bar Pirata’s, ao tentar intervir, entrou em luta corporal com Igor, sendo separados pelo declarante. Consignou, ademais, que Igor foi retirado do local, sendo que a vítima continuou no Bar Pirata’s bebendo com Fábio. Narra, por fim, que presenciou o momento em que Igor retornou com um volume por baixo da camisa, bem como viu quando Igor segurou um dos braços da vítima André e desferiu vários golpes na barriga e em outras partes do corpo. Confira-se:

“Que no dia do crime o declarante estava no Bar Pirata's, quando por volta das três horas e quarenta minutos aconteceu uma confusão no Bar Baratela que fica em frente ao Pirata's; Que o declarante estava conversando com FLÁVIO (Presidente da Comunidade) e EDIR (policial civil aposentada), quando viu uma confusão no Baratela envolvendo a policial civil EDIR; Que um rapaz conhecido por IGOR, se aproximou de EDIR e desferiu um soco no rosto dela; Que o declarante e FLÁVIO se aproximaram para socorre
r
EDIR e IGOR chegou a segurar no pescoço de EDIR chamando-a de "POLICIA DE BOSTA"; Que várias pessoas se indignaram com a atitude de IGOR e começaram a agredir fisicamente IGOR; Que ANDRE que estava no Bar Pirata's ao ver a confusão também se aproximou tentou interferir para que IGOR parasse de ofender e agredir EDIR; Que ANDRE e IGOR entraram em luta corporal e o declarante separou os dois, e tirou ANDRE do Baratela e levando ele para a calçada do Pirata's; Que ANDRE estava muito bêbado e "doidão"; Que algumas pessoas que o declarante não sabe quem são, colocaram IGOR num carro e o tiraram do local; Que o declarante, ANDRE e FABIO ficaram na mesa do Bar Pirata's conversando e bebendo; Que o declarante viu quando IGOR estava vindo andando na direção onde o declarante estava; Que o declarante chegou a ver um certo volume por debaixo da camisa de IGOR, que vestia salvo engano calça comprida e camisa de malha gola pólo; Que o declarante disse para ANDRE:"SE LIGA QUE IGOR ESTA VOLTANDO"; Que o declarante levantou-se da cadeira e tentou se afastar, e quando já estava uns duzentos metros do local o declarante viu quando IGOR se aproximou de ANDRE que estava feriu a primeira faca nas costas de ANDRE; Que ANDRE se levantou e disse:"QUE ISSO RAPAZ"; Que IGOR então segurou um dos braços de ANDRE e desferiu vários outros golpes na barriga e outras partes do corpo de ANDRE; Que assim que IGOR esfaqueou ANDRE saiu do local; Que o declarante ao ver tal cena saiu correndo do local e foi para sua casa pé; Que no caminho o declarante ainda viu quando ANDRE passou dirigindo seu veiculo Fiesta de cor preta, com FABIO no carona com as mãos na barriga de ANDRE tentando parar com o sangramento”.

Em sentido semelhante foi o depoimento na esfera policial de Flávio Noedson Siqueira Rosa (fls. 49/51), que narrou que estava indo embora do Bar Baratela quando Igor agrediu a policial civil Edir, esclarecendo que viu o momento em que a vítima André imobilizou Igor para que ele parasse de agredir Edir. Salientou que soube no dia seguinte que Igor retornou ao bar e desferiu diversas facadas contra a vítima André, que veio a falecer no hospital. Vejamos:

“Que IGOR é conhecido no bairro como IGOR 22, pois é "nóia" ; Que IGOR começou a dizer que era policia, inclusive dizendo que ia dar uma carteirada, momento em que EDIR se levantou e mandou que ele apresentasse sua identificação; Que IGOR disse que não tinha que mostrar nada para EDIR, Que o declarante já estava dentro do seu carro indo e
m
bora, quando ouviu as pessoas que estavam no bar dizendo:"O CARA BATEU NA MULHER" e viu quando um rapaz conhecido pelo apelido de GUINHO saiu correndo na direção do Bar Baratela; Que o declarante saltou do carro e foi ver o que estava acontecendo e quando entrou no Baratela viu que ANDRE já havia imobilizado o IGOR que havia agredido EDIR; Que o declarante tentou tirar IGOR de dentro do Baratela, momento em que IGOR que estava seguro por ANDRE deu uma "cabeçada" na boca do declarante, porém na presente data não apresenta mais marcas da lesão; Que IGOR conseguiu se desvencilhar de ANDRE e o declarante então o pegou pelo pescoço e o colocou para fora do Baratela; Que IGOR
tentou agredir GUINHO, onde então entraram em luta corporal; Que ANDRE a todo momento tentava segurar IGOR para evitar que ele fosse agredido fisicamente e parasse com a confusão; Que MARQUINHOS então apareceu, ligou o seu carro e em seguida colocou IGOR dentro do carro levando ele embora do local; Que antes de entrar dentro do carro de MARQUINHOS, IGOR fez ameaças de morte dizendo que ia voltar e matar todo mundo; Que tudo aconteceu fora do Bar Baratela e no momento da confusão o dono do Bar já havia fechado o Bar Baratela; Que depois da confusão o declarante foi embora para sua casa; Que no dia seguinte ficou sabendo que ANDRE havia sido esfaqueado por IGOR; Que ficou sabendo que IGOR retornou ao bar e ANDRE estava sentado na calçada do Bar Piratas; Que GUINHO viu quando IGOR veio na direção de ANDRE que estava sentado na mesa de costas para IGOR; Que IGOR se aproximou pelas costas de ANDRE e desferiu uma facada; Que ANDRE se levantou e IGOR então desferiu outras facadas na barriga da vítima; Que ANDRE chegou a entrar em seu carro e saiu do local, vindo a falecer no hospital”.

Por sua vez, a testemunha Edir Fernandes Ferreira, também na esfera policial (fl. 52/53), narrou que estava no Bar Baratela quando chegou um rapaz de nome Igor, se identificando como Sargente do Exército, tendo a declarante pedido que ele se identificasse, tendo Igor desferido um soco no rosto da declarante. Destacou que as pessoas do bar se revoltaram e foram em sua defesa, sendo que Igor foi retirado do bar. A declarante salientou que logo em seguida foi embora, ficando sabendo dias depois que Igor teria retornado ao local e esfaqueado uma pessoa. Confira-se:

“Que logo depois apareceu um rapaz conhecido pelo nome de IGOR, desconhecido da declarante e sentou-se a mesa junto com a declarante; Que no meio da conversa IGOR falou para a declarante que MARQUINHO era policial, tendo a declarante respondido que também era policial e que quando entrou na policia MARQUINHOS tirou o primeiro plantão com a declarante; Que IGOR então se identificou como Sargento do Exército e a declarante então pediu que ele se identificasse, momento em que sem que a declarante esperasse IGOR se levantou e desferiu um soco no rosto da declarante, que hoje não apresenta mais marca da lesão, pois colocou muito gelo; Que as pessoas que estavam no bar, ao verem a atitude de IGOR, se levantaram e foram em defesa da declarante; Que um rapaz conhecido por GUINHO que estava atravessando a rua na direção do Bar Baratela , avançou na direção de IGOR para contelo, pois ele estava possesso; Que assim que IGOR foi retirado do Bar Baratela a declarante pegou sua bolsa e foi embora para sua casa e o dono do Bar Baratela fechou o Bar; Que dias depois a declarante ficou sabendo que um rapaz foi esfaqueado por volta de cinco e meia da manhã daquele dia em que ocorreu a confusão no Bar Baratela; Que o autor do crime teria sido IGOR, que havia voltado ao local e esfaqueado a vitima”.

Em juízo, apesar da passagem do tempo, a testemunha
Edir Fernandes Ferreira trouxe relato semelhante, confirmando o depoimento prestado na esfera policial, nos seguintes termos:

“que tem muitos anos que isso aconteceu e se lembra de pouca coisa; que não conhecia o acusado ou a vítima; que não lembra de muitos detalhes; que confirma a assinatura no depoimento prestado na esfera policial; que confirma integralmente o depoimento extrajudicial; que no dia a testemunha se identificou como policial, tendo o Igor pedido que ela se identificasse; que tirou a carteira e mostrou a sua identidade para ele e pediu que ele também se identificasse; que foi nesse momento que o acusado a agrediu; que ele não falou nada, simplesmente a agrediu; que o Flávio também estava lá; que depois que foi agredida foi embora para casa”.

De igual modo, ao ser ouvido em juízo, a testemunha
Flávio
Noedson Siqueira Rosa
confirmou que Igor teria brigado no bar em questão com uma policial, bem como teria ficado sabendo que ele teria retornado ao bar e discutido com a vítima André, o esfaqueando em seguida. Confira-se:

“
que viu o acusado uma vez só em um bar que gostava muio de ir, pois tinha karaokê, e ia com a sua família; que no dia teve uma discussão, que viu de longe; que esse fato aconteceu muitas horas depois que foi embora; que esteve no bar por volta de 9 ou 10h da noite, quando teve uma confusão e discussão ali, ocasião em que o declarante pediu para esse Igor ir para a rua, pois ele estava arrumando problema lá, para ninguém bater nele; que logo depois foi embora com sua esposa e seu filho; que conhece a vítima muito bem, o André Luiz; que a confusão no bar não foi com o André Luiz, mas foi com uma mulher, conhecida do declarante e da vítima; que acredita que ela era oficial de justiça ou policial;
que ficou sabendo do crime no outro dia, tendo algumas pessoas informando que o Igor teria voltado e discutido com o André, ocasião em que o Igor esfaqueou o André;
esclarece que o André era uma pessoa tranquila e não era de confusão; que não soube o motivo do crime;
que confirma integralmente o depoimento prestado na esfera policial”.

Dito isso, pela dinâmica dos fatos apurados nestes autos, verifico que não existem provas cabais de que restou caracterizada a excludente da legítima defesa, tendo em vista que ainda não é possível verificar se havia, no momento em que a vítima foi atingida, injusta agressão atual e iminente.

Is
s
o porque, há indícios de que
o réu teria agredido uma policial civil e sido contido pela vítima André e outras pessoas, sendo colocado para fora do bar em que se deram os fatos.
Ainda de acordo com a prova testemunhal, há indícios de que o réu teria voltado ao local em posse de uma faca e desferido diversas facadas contra a vítima André, que veio a falecer no hospital. Dessa forma,
não ficou evidente, com a certeza necessária, a excludente da legítima defesa,
não havendo indícios de que naquele momento havia
uma injusta agressão,
atual e iminente
, a ser repelida.

Assim
, no caso dos autos, consoante demonstrado,
o acervo probatório coligido não demonstra, de forma insofismável, que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Desse modo, salienta-se que, nesta fase processual dos crimes de competência do Júri, para o reconhecimento da excludente da legítima defesa e a consequente absolvição do réu,
exige-se uma prova incontroversa e escoimada de qualquer dúvida
, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça.

Por isso, não havendo prova incontroversa que autorize o acolhimento da excludente de ilicitude invocada, tenho que se deve prestigiar a decisão que remete a discussão afeta à existência da causa de exclusão de ilicitude ou mesmo de seus elementos integrantes, ao Conselho de Sentença, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INOCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. INADEQUAÇÃO. DECOTE DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
A absolvição sumária por legítima defesa impõe a comprovação de que o recorrente, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima.
Havendo indícios de animus necandi na conduta atribuída ao recorrente, se torna impossível o acolhimento, neste momento, do pleito de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, devendo a matéria ser submetida à análise pelo Conselho de Sentença. O decote de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer se restar demonstrada a sua manifesta improcedência, com fulcro no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição da República (CRFB/88). Recurso desprovido. (TJES; RSE 0001536-82.2018.8.08.0045; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO. ART. 121, §2º, II E IV E ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, CP. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NEGATIVA DE AUTORIA E LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. DÚVIDA A RESPEITO DO DOLO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO NEGADO. 1. Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. 2. Se os elementos de convicção amealhados aos autos não são hábeis a produzir prova segura de que o réu não foi autor ou partícipe do fato, impossível a absolvição sumária na forma do art. 415, II, do CPP. Testemunhas que não confirmam a tese negativa de autoria.
3. O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de animus necandi, assim como, da utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente. Havendo dúvidas sobre ter ou não o réu atuado repelindo injusta agressão ou sobre om uso moderado da força, impossível o acolhimento imediato da excludente da legítima defesa, remetendo-se o caso à apreciação do Conselho de Sentença
. 4. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável a impronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da participação do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. Na hipótese, há elementos de prova a corroborar a imputação inicial, em relação aos dois réus. 5. Excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do juízo de segundo grau examinar a questão para efeito de excluí-la da pronúncia, desde que sejam elas impertinentes ou que estejam manifestamente divorciadas do contexto dos autos, o que não restou claramente demonstrado. Caso em que há indícios de que o crime foi cometido por motivo fútil (discussão e xingamentos) e mediante surpresa (disparos de inopino). Demais disso, cabe ao corpo de jurados avaliar se a conduta se enquadra no conceito legal da qualificadora em comento. 6. Cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 121, §1º, do Código Penal, a partir de avaliação subjetiva das peculiaridades do crime. Aliás, na forma do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, ao juiz da pronúncia compete apenas apontar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, sendo que, em plenário, as eventuais causas de diminuição poderão ser livremente suscitadas pela defesa em favor do réu e serão objeto de quesitação pelo Juiz presidente, nos termos do artigo 483, inciso IV, do CPP. 7. Recursos conhecidos e não providos. (TJES; RSE 0004385-44.2009.8.08.0012; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 13/04/2022; DJES 28/04/2022)

.

Logo, havendo
duas versões quanto à autoria delitiva do crime em comento
,
sendo uma
no sentido de que o recorrente teria agido amparado pela excludente da legítima defesa, e a
outra versão
no sentido de que o acusado não estaria amparado por tal excludente, estando envolvido no homicídio em questão,
cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação do presente caso,
a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Assim, rem
em
oro que não cabe a absolvição sumária se persiste a mínima hesitação a respeito da culpabilidade do acusado, bastando à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Por isso, tenho que nesse momento deve-se prestigiar a decisão que remete
à
discussão relativa à autoria ao crivo do Júri, pois a questão relativa à tese de que o réu queria apenas se defender (
animus defendendi
) deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

P
or tudo que foi dito,
não havendo prova irrebatível acerca da caracterização da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como existindo indícios suficientes de autoria delitiva do recorrente pelo crime em apuração, cumpre que se remeta ao juízo natural da causa a apreciação da matéria,
não havendo que se falar em absolvição sumária de
Igor Faber Santos de Almeida
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
, mantendo

in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 28 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

1
MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado – parte geral. vol. 01. 10 ed. rev. atual. e ampl. p. 456. São Paulo: MÉTODO, 2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)